Tribunal: TJDFT
Processo: 0703300-91.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO SOLICITADO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA POR TERCEIROS. CONSUMIDOR SEM QUALQUER RELAÇÃO COM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo estabelece o art. 17 do CPC: “Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”. E nos termos do art. 19, I, do mesmo diploma legal, que disciplina acerca do interesse do autor, que se limita à declaração de existência ou inexistência de uma relação jurídica entre as partes. Dessa forma, não há que se falar na falta de interesse processual do autor. Preliminar rejeitada.
2. O Código de Defesa do Consumidor adota a teoria do risco do empreendimento, da qual deriva a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, independentemente de culpa, pelos riscos decorrentes de sua atividade lucrativa, bastando ao consumidor demonstrar o ato lesivo perpetrado, o dano sofrido e o liame causal entre ambos, somente eximindo-se da responsabilidade o prestador, por vícios ou defeitos dos produtos ou serviços postos à disposição dos consumidores, provando a inexistência de defeito no serviço, a culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, § 3o, I e II, do CDC).
3. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479 STJ).
4. Na hipótese, cabia ao Banco réu comprovar eventual excludente de sua responsabilidade – especialmente diante da disponibilidade de instrumentos e meios necessários para tanto –, ônus do qual não se desincumbiu. Ao contrário, pois devidamente intimados para informar novas provas, acabaram por quedarem-se inertes.
5. Correta a condenação dos ofensores pelo dano moral in re ipsa, ou seja, vinculado à própria existência dos fatos, cujos resultados são presumidos. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença deve ser mantido, pois se mostra razoável e proporcional para a compensação do dano.
6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.